Tribunal: TJMT
Processo: 1035620-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035620-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), EDSON DA SILVA PADILHA - CPF: 047.580.922-06 (PACIENTE), Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (IMPETRANTE), GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), WESLEI DA SILVA FERREIRA - CPF: 431.196.788-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado. Tortura. Organização criminosa. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva de paciente pela suposta prática
de tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), tortura qualificada com lesão corporal grave e organização criminosa, em concurso material
. A impetração busca a revogação da custódia cautelar sob alegação de ausência de fundamentação válida, violação a princípios constitucionais, excesso de prazo e suficiência de predicados pessoais favoráveis para substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

2
.
Há cinco questões em discussão:

(i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, e não apenas na gravidade em abstrato, a fim de garantir a ordem pública;

(
ii
) verificar se o decreto prisional viola os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
;

(
iii
) examinar se houve excesso de prazo na formação da culpa;

(
iv
) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para revogar a prisão;

(v) perquirir se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva se mostra devidamente motivada em elementos concretos, pois a periculosidade do paciente é evidenciada pelo
modus operandi
da ação delitiva, que envolve motivação torpe, uso de recurso que dificult
ou a defesa e violência extrema.

4. A gravidade concreta da conduta justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública
e a permanência dos motivos enseja sua manutenção
.

5. A custódia cautelar, quando baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade e nos requisitos do art. 312 do CPP, não viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

6. Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, pois o processo tramita em tempo razoável e não há comprovação de desídia por parte da autoridade coatora.

7. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas quando o
periculum
libertatis
está demonstrado pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de garantir a ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, conforme o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1.

A prisão preventiva está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública quando a periculosidade do agente é revelada pela gravidade concreta da conduta e pelo
modus operandi
que envolve violência extrema e pluralidade de delitos.

2.
O decreto prisional não viola a presunção de inocência ou o princípio do
in dubio pro reo
.
3.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, 313 e 315.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC n. 206.116/PA
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11.10.2021;
TJMT, N.U 1007746-16.2023.8.11.0000, Relator Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal,
DJe
07.06.2023; TJMT, N.U 1024194-98.2022.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara
Criminal,
DJe
10.02.2023; TJMT, N.U 1020103-62.2022.8.11.0000, Relator Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal,
DJe
18.11.2022;
Enunciado
n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus impetrado, com pedido liminar, em favor de
Edson da Silva Padilha
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT que, nos autos da ação penal no 1010533-77.2023.8.11.0045, recebeu a denúncia em desfavor do paciente pela prática
de
tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
tortura com resultado lesão corporal grave e organização criminosa,
em concurso material
,
e manteve a prisão preventiva decretada (id.
321258372
).

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que: 1) ausência
de fundamentação válida para decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 315 do CPP
; 2)
decisão fundamentada unicamente na gravidade em abstrato dos crimes imputados
;
3
) violação aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo;
4) excesso de prazo na formação de culpa; 5)
ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP
e 6
) existência de condições pessoais favoráveis que autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, a
substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas à prisão (id.
321258363
).

O pedido liminar foi indeferido (id.
321472878
).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id.
321796885
).

A
douta
Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem,
por considerar que
há fundamentação idônea acerca do
periculum
libertatis
, o que, por conseguinte, afasta a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(
id.
322093365
).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições de admissibilidade do habeas corpus,

conheço do writ.

O paciente foi preso em flagrante no dia
28
.
11
.202
3
, pela prática, em tese, do
s
crime
s
de
homicídio tentado qualificado por motivo torpe, e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima; sequestro qualificado; tortura qualificada pela lesão grave e organização criminosa
(id.
136565875
–
autos
no
1010533-77.2023.8.11.0045
).

Em audiência de custódia, o juízo singular homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, nos seguintes termos
(id 135596036 – autos no 1010236-70.2023.8.11.0045)
:

“
In
casu
, o indiciado foi autuado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, sequestro qualificado, tortura qualificada pela lesão grave e organização criminosa. Assim, presente, em tese a prática de delito que
amolda-se
ao art. 313, inc. I do CPP.

De fato, a materialidade e os indícios
de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento, termo de declaração, termo de reconhecimento de pessoa, mapa topográfico de localização das lesões, imagens/vídeo da vítima relatando o ocorrido e
mostrando o local dos fatos, prontuário de atendimento médico da vítima, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus
comissi
delicti”.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus
comissi
delicti, verifico estar presente o pressuposto do “periculum
libertatis
”, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a gravidade/violência em que ocorreram os fatos, devido às lesões praticadas pelos suspeitos, a vítima recebeu 16 (dezesseis) pontos no queixo e 08 (oito) pontos no braço esquerdo, não tendo a sua vida sido ceifada ante a chegada da
garnição
, somado a isso, o possível envolvimento do suspeito com organização criminosa, visto que segundo a vítima os suspeitos afirmavam serem integrantes do comando vermelho.

Segundo consta nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, no dia 27/11/2023 por volta das 23h:55min, foram acionados para atender uma possível de sequestro, onde aproximadamente quatro indivíduos, teriam sequestrado um homem e
dirigido-se
em direção à região de mata situada atrás do Restaurante do Povo.

Diante das informações recebidas, as guarnições em serviço iniciaram diligências na localidade, quando visualizaram a vítima saindo da mata com diversas lesões corporais aparentemente resultantes de golpes de facão, simultaneamente, a outra guarnição presenciou a saída de quatro suspeitos da região de mata, sendo que um deles portava um facão, dois dos possíveis participantes suspeitos na tentativa de homicídio contra a vítima Weslei da Silva foram detidos, sendo o autuado Edson da Silva Padilha e
Andre
Gustavo Xisto Rocha.

De acordo com os relatos da vítima, quatro homens a abordaram em
uma kit
net, conduzindo-a para a mata a fim de ceifar a sua vida, a vítima reconheceu os suspeitos detidos como os agressores que tentaram contra sua vida.

Verifica-se assim, que ante as circunstâncias da prisão a concessão de liberdade ao flagrado nesse momento coloca em risco a garantia da ordem pública.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de EDSON DA SILVA PADILHA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do
CPP
.
”

Em
19
.
12
.202
3
, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu

denúncia em desfavor do paciente
, a qual foi recebida pelo juízo em 15.01.2024.

Conforme decisões de id.
321258367
,
321258368
,
321258372
, a prisão preventiva foi mantida, por entender o juízo de origem que
os fundamentos autorizadores da medida extrema, com
o
necessidade, adequação e contemporaneidade
encontram-se presentes.

Verifico que a prisão preventiva decretada está suficientemente motivada e é fundada na gravidade concreta dos fatos narrados, uma vez que a decisão faz referência ao modus operandi do autor da ação e é corroborada pelos elementos colhidos no inquérito policial.

A denúncia foi instruída com elementos que indicam, em juízo de

cognição sumária, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,

nos termos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

A motivação torpe [
suposto envolvimento com facção rival da organização criminosa “Comando Vermelho – CV
”
] aliada ao emprego de recurso que
dificultou a defesa da vítima [
surpreendida com golpes de facão e
pisões
no rosto
], revela periculosidade concreta e justifica a medida extrema.

Nesse sentido, a conduta imputada ao paciente, em tese, foi

perpetrada com dolo dirigido à prática de crime contra a vida, conforme os indícios

colhidos nos autos, a justificar o juízo de necessidade da segregação para a garantia da

ordem pública, especialmente em se tratando de delitos dolosos contra a vida.

Importa destacar que, conforme reiterada jurisprudência, a gravidade

concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi da ação delitiva, configura

fundamento idôneo para a prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública.

A respeito do tema, este E. TJMT

já decidiu:

“A gravidade concreta do delito, considerada pelo “modus

operandi” com que o crime foi praticado, aliado ao fato de que o paciente,

após praticar o delito ainda intimidou a vítima, denota a necessidade de

decreto da segregação cautelar para a garantia da ordem pública” (N.U

1007746-16.2023.8.11.0000, Relator Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira

Câmara Criminal,
DJe
07.06.2023)

“In
casu
, não há falar em ausência dos requisitos elencados no art.

312 do Código de Processo Pe
nal se a decisão combatida expli
cita a

necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas

peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do

agente, revelada pelo modus operandi empregado no fato delituoso imputado,

além de indícios suficientes de
autoria.”
(N.U 1024194-98.2022.8.11.0000,

Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
DJe
10.02.2023)

Outrossim, no tocante à alegada violação aos princípios da presunção

de inocência e do in dubio pro reo, razão não assiste à defesa.

Isso porque, o princípio da presunção de inocência não impede, por si

só, a decretação de prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais do art. 312

do CPP,

tal como restou demonstrado.

Já o princípio do in dubio pro reo não é incompatível com a custódia

cautelar imposta com base em elementos concretos e indícios suficientes de autoria e

materialidade. Nesse sentido:

“(...)Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional

da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da

segregação decorrente de sentença condenatória, sendo ela, de cunho

processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza

o decreto da prisão processual, que se encontra devidamente fundamentado por

decisão escrita do juiz competente. - A segregação cautelar não viola o

princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de Habeas Corpus,

mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de

pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva,

cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção

penal decorrente de sentença condenatória; - Para a decretação e manutenção

da prisão preventiva bastam apenas indícios da autoria delitiva, não incidindo,

portanto, o axioma jurídico in dubio pro reo. (...)” (TJMT, N.U

1020103-62.2022.8.11.0000, Relator Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira

Câmara Criminal,
DJe
18.11.2022)
.

No caso em análise, a segregação foi adequadamente motivada e

encontra respaldo em fundamentos legítimos, não havendo que se falar em antecipação de

pena ou violação de direitos fundamentais.

De outro lado, a alegação de
excesso de prazo para formação da culpa
não merece guarida. Detida análise dos autos permite
verificar que
o processo está

tramitando dentro de um tempo razoável e sem comprovação de possível desídia ou demora desarrazoada por parte da autoridade apontada como coatora
, como bem apontou o parecer ministerial
.

Ademais, a contemporaneidade dos requisitos ensejadores da medida de segregação cautelar é evidenciada pela permanência dos motivos presentes quando da decisão de decretação da medida, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal.

“
A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (
ii
) à ordem econômica, (
iii
) da conveniência da instrução ou, ainda, (
iv
) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
” (
STF. 1a Turma. HC 206.116/PA
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 11/10/2021.
)

No que tange aos predicados pessoais favoráveis [primariedade,
emprego lícito
e residência fixa], esses
não são suficientes, por si só
s
, para revogar a

custódia preventiva,
consoante
Enunciado
43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a

decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Além disso, presentes os fundamentos concretos que justifiquem a

prisão preventiva, não se mostra adequada a substituição por medidas cautelares diversas,

por serem insuficientes para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado,

conhecido o writ e, no mérito, ORDEM DENEGADA,
e
m consonância com o parecer da

Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025